Tribunal: TJSP
Processo: 1010008-10.2015.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de Limpeza – Acidente típico – Queda no ambiente de trabalho – Membro superior esquerdo - Benefício acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da alta médica – Auxílio-acidente afastado - Juros de mora devidos a partir da citação

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de Limpeza – Acidente típico – Queda no ambiente de trabalho – Membro superior esquerdo - Benefício acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da alta médica – Auxílio-acidente afastado - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010008-10.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelada NEUZA LUIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o do autor.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010008-10.2015.8.26.0320 -Voto no 13.572
2
VOTO No: 13.572
APELAÇÃO No: 1010008-10.2015.8.26.0320.
COMARCA: LIMEIRA 4a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. MARCELO IELO AMARO
RECURSO: EX OFFICIO
APELANTES: NEUZA LUIZ DA SILVA e INSS
APELADOS: OS MESMOS
Acidente do Trabalho Auxiliar de Limpeza Acidente típico
Queda no ambiente de trabalho Membro superior esquerdo -
Benefício acidentário - Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo
Incapacidade laborativa total e permanente

Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao
da alta médica Auxílio-acidente afastado - Juros de mora devidos
a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante
até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação
Sentença
parcialmente
reformada
-
Recurso
voluntário
autárquico
improvido e provido, em parte, o do autor.
A r. sentença de fls. 313/314, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação acidentária promovida por Neuza Luiz da Silva para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma da lei, e demais consectários.
A sentença também antecipou parcialmente a tutela para determinar
a imediata implantação do benefício, ordem efetivamente cumprida, com início de
pagamento em 01/07/2017 (fls. 334/335).
Inconformadas, apelam as partes.
A autora (fls. 336/347), buscando a alteração do julgado, no que toca
ao benefício concedido na r. sentença a quo. Argumenta que em razão do quadro de saúde
que acomete a apelante, acrescido das suas condições pessoais, idade avançada (59 anos) e
baixa escolaridade faz jus a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do primeiro
requerimento administrativo. Alega que o auxílio-acidente não será suficiente para
indenizar a incapacidade decorrente de todos os males diagnosticados e comprovados pelos
exames médicos juntados nos autos. Aduz que o julgador não está adstrito somente a prova
pericial e que deve observar a função social e a intenção da lei na aplicação do direito.
Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Salienta que a autora é insuscetível de
reabilitação profissional e que o INSS não contrariou, especificamente, os fatos descritos
na inicial, o que possibilita o deferimento da aposentadoria em seu favor. Colaciona
jurisprudência a respeito da matéria e invoca a legislação constitucional e
infraconstitucional que entende aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do apelo.
O INSS (fls. 348/351), buscando a inversão do resultado. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010008-10.2015.8.26.0320 -Voto no 13.572
3
preliminar, requer o processamento do recurso no efeito suspensivo, argumentando que a
tutela antecipada concedida em primeiro grau, acarreta prejuízo ao ente público. No mérito,
alega que a efetiva incapacidade laborativa não restou configurada, sob o argumento de que
o autor permanece exercendo atividade laborativa remunerada na mesma função. Refere
que o laudo não constatou incapacidade laborativa. Subsidiariamente, discorre sobre os
índices dos juros de mora e correção monetária aplicáveis ao caso, diante da modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/09 sobre o
assunto, definida pelo STF em recente julgamento sobre o tema. Por fim, prequestionando
a matéria, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas somente pela autoria.
Houve interposição de recurso oficial.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade,
insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira instância, e nexo causal
(fls. 278/383), sobre cujo novo trabalho as partes silenciaram (fls. 481).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida sob a
égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
De se recordar também que o recurso oficial foi conhecido, posto
que a sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as
excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de
condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação
seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos.
Por igual que os recursos voluntários das partes preencheram os
requisitos legais de admissibilidade.
Feitas essas considerações, passo ao exame da matéria, em sede
recursal.
No mérito propriamente dito, alega a autora, em síntese, que, no dia
21/11/2012, no ambiente de trabalho, e durante o exercício de sua atividade laborativa na
função de auxiliar de limpeza, sofreu uma queda relatada em CAT, fraturando a perna, o
que ocasionou o afastamento do trabalho, após atendimento e tratamento médico. Afirma,
ainda, que sofre de problemas nos membros superiores, em decorrência de osteoartrose,
fibromialgia e síndrome do túnel do carpo que afetam, mais precisamente, seus ombros,
braços e punhos. Aduz que sofreu outro acidente de trabalho, no dia 27/07/2015, ferindo os
joelhos e ombros. Refere que em razão do seu quadro de saúde foi obrigada a passar por
tratamentos médicos, se afastando do trabalho, o que afetou seu estado psíquico. Alega que
a alta médica administrativa foi indevida. Pleiteia a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário, a partir de 16/04/2015 e por período indeterminado.
A ação foi ajuizada em 17/09/2015 e o INSS, regularmente citado,
apresentou contestação nos autos.
Há notícia das emissões de Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) pelo empregador, relatando os acidentes de trabalho referidos na inicial, ambos com
descrição de queda e lesão nos membros inferiores (joelhos), conforme fls. 21 e 22/24.
Houve juntada de cópias da CTPS (fls. 25/34), comprovando o
vínculo empregatício e a qualidade de segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010008-10.2015.8.26.0320 -Voto no 13.572
4
O extrato do CNIS foi trazido com a contestação.
A autora esteve em gozo do auxílio-doença acidentário
91/554.546.110-4, de 07/12/2012 a 16/04/2015 (fls. 177), em razão do primeiro acidente
relatado em CAT.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 462/474, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico, “JOELHO ESQUERDO: Cicatrizes
cirúrgicas em bom estado” e “Presença de redução em grau moderado/severo do
movimento de flexão, com moderada hipotrofia muscular da coxa”, assim como “Leve
redução no movimento de extensão” e “Moderado aumento de volume articular”, além de
“Presença de instabilidade ligamentar e sinais de lesão meniscal” e “Marcha
claudicante” (fls. 464), revelando-se normal o exame nos demais segmentos reclamados
(ombros, cotovelos, punhos e mãos) fls. 465/466.
Atesto ainda, como diagnóstico, considerada a documentação médica
e administrativa e exames complementares de imagem, “alterações clínico funcionais
importantes no joelho esquerdo da autora, alterações estas que impedem seu retorno ao
trabalho nas atividades desempenhadas por uma faxineira” (fls. 469).
Também deixou afirmado que “Tais alterações (joelho esquerdo)
decorrem do acidente de trabalho sofrido no ano de 2012, e apesar da autora já ter sido
submetida a tratamento cirúrgico, as alterações ainda estão presentes, ainda com lesão
ligamentar, lesão em meniscos e osteoartrose importante, alterações estas que mesmo
sendo submetida a nova cirurgia, apenas apresentarão leve melhora, não tendo mais
condições de trabalhar de faxineira, e considerando sua idade atual (61) anos e histórico
profissional, entendemos ser insusceptível de reabilitação, havendo portanto quadro de
Incapacidade total e permanente para o trabalho” (fls. 469).
Por fim, concluiu pela existência de “Incapacidade total e
permanente decorrente de acidente de trabalho, por sequela consolidada em joelho
esquerdo. Não tem mais condições de trabalhar em atividades de
faxina/doméstica/limpeza. Insusceptível de reabilitação” (fls. 474).
Dentro desse quadro, comprovada incapacidade total e permanente
para o trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma parcial da sentença
para condenar a autarquia a conceder para a autora a aposentadoria por invalidez de 100%
do salário de benefício, e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é
incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r. sentença, ou seja, o
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal
decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, ou seja, 17/04/2015, adequando-se
administrativamente o benefício e contando-se, na apuração dos atrasados, as quantias
recebidas a título de antecipação de tutela concedida e implantada.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010008-10.2015.8.26.0320 -Voto no 13.572
5
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os
índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010008-10.2015.8.26.0320 -Voto no 13.572
6
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à
luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que haja analise da matéria posta em julgamento, com explicitação das
razões pelas quais fundamenta sua decisão, como no caso.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao da autora.
JOÃO ANTUNES
Relator